Tribunal: TJMT
Processo: 0000209-17.2015.8.11.0048
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0000209-17.2015.8.11.0048
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: ILDO JOSE LUCION
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A (Id. 43846985) com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 40980466):
‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – RETIRADA DO NOME DO SERASA, SPC E CADIN – MANUTENÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR RATIFICADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL – QUITAÇÃO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO – EXCLUSÃO DA SENTENÇA – EXTRA PEDIDO – VIOLAÇÃO DO PRESCRITO NOS ARTIGOS 141 E 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ASTREINTES – REDUÇÃO DO VALOR – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONTRA EVENTUAL EXCESSO – LIMITES DA LIDE – LITIGÂNCIA DE MA FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO - MANUTENÇÃO. Recurso conhecido e provido apenas para modificação dos pedidos incidentais após a propositura da demanda. (1) – Todos os feitos, sem exceção, têm os limites estabelecidos pelos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil não podendo ser pronunciado além do que as partes estabeleceram na inicial e na contestação. Se assim faz o magistrado, julga além ou aquém do pedido. No caso concreto, sendo a ação meramente cautelar, suspensão dos registros no SERASA, SPC e CADIM, defeso de apresenta acolher pedido incidental do autor para reconhecer o pagamento de parte do débito, questão que somente pode ser tratado ao nível de um processo de conhecimento. (2) - O valor da multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional, guardando correspondência com a obrigação principal. (STJ no AgRg nos EDcls 802.247-RJ, Relator Ministro MARCO AURELIO BELIZZE, terceira Turma, 04.04.16). Se a decisão extrapola destes conceitos, deve ser adequado para patamar mais justo. Se a liminar continha e determinações, cumpridas duas, a multa deve ser proporcional ao que descumpriu (1/3). Valor das astreintes reduzido. (3) – Mantém-se a sentença no tópico que, ratificando a liminar concedida em grau de recurso de agravo de instrumento, com o transito em julgado desta decisão, não havendo elementos posteriores a ensejar a modificação daquela decisão, onde houve determinação para retirada dos registros no SERASA, SPC e CADIN. (4) – A litigância de má fé só o pode ser conferida quando há prova de que a parte utilizou de processo com objetivo de fraudar a justiça, com pedidos irrelevantes e inconsistentes juridicamente. Situação que não se apresenta quando sai vencedor da demanda. (5) – Tendo saído vencedor dentro dos limites da lide e apenas sucumbindo em questões acessórias dentro dos autos e depois da formalização dos limites da lide, mantém-se inalterado o valor da verba honorária que, em relação a este aspecto, conquanto que exagerado, não pode o Tribunal proceder de oficio, direito disponível. (N.U 0000209-17.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 41408535 e 41408540 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 46421470.
Alega violação ao artigo 884 do Código Civil, uma vez que a fixação de astreintes acima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não atenderia ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade e que a multa cominatória arbitrada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) geraria o enriquecimento ilícito do recorrido, e ainda violação aos artigos 104, 110 166 e 186 do Código Civil, uma vez que teriam sido assumidas obrigações e deveres recíprocos, qual seja do recorrente de emprestar os valores solicitados e do recorrido de pagar as quantias pactuadas, sendo o contrato lícito, regular e bilateral, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 50219463).
Contrarrazões sob Id. 52903488
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da alegação de violação ao artigo 884 do Código Civil. Ausência de interesse recursal
Alega violação ao artigo 884 do Código Civil, em que se discute que a fixação de astreintes acima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não atenderia ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade e que a multa cominatória arbitrada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) geraria o enriquecimento ilícito do recorrido.
Em análise das razões recursais, observa-se que o recorrente almeja a redução da penalidade imposta ao patamar de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Todavia, em análise da pretensão recursal, observa-se que o recorrente é carecedor de interesse, uma vez que seu objetivo já foi alcançado, pois no acórdão recorrido foi determinado a redução da penalidade imposta para o total de R$ 35.176,33 (trinta e cinco mil, cento e setenta e seis reais e trinta e três centavos).
Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso, neste ponto.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao ao artigo 884 do Código Civil, em que a parte recorrente alega que a multa fixada acima de R$ 100.000,00 (cem mil reais), não atenderia os critérios de proporcionalidade e razoabilidade verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) b) Reduzo a multa ao patamar de R$ 35.176,33, correspondente a 1/3 da determinação judicial que não foi cumprida, como já relatado acima. Deste valor, incidirá juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados ambos a partir da data da intimação da liminar, até a data do efetivo pagamento” (Id. 40980466).
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, uma vez que já houve a redução da penalidade imposta abaixo de cem mil reais.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Da alegação de violação aos artigos 104, 110 166 e 186 do Código Civil. Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação aos artigos 104, 110 166 e 186 do Código Civil, ressalta-se que para verificar se as cláusulas contratuais atendem aos princípios de legalidade, bem como se são regulares e bilaterais, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação do óbice sumular.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos. 2. É inadmissível o recurso especial que não rebate fundamento do acórdão recorrido, trazendo alegações dissociadas do que restou decidido pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF. 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais ou reexame do contexto fático-probatório dos autos, em face do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 490.537/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0000209-17.2015.8.11.0048
RECORRENTE: ILDO JOSE LUCION
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ILDO JOSE LUCION (Id. 49691465) com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 40980466):
‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – RETIRADA DO NOME DO SERASA, SPC E CADIN – MANUTENÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR RATIFICADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL – QUITAÇÃO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO – EXCLUSÃO DA SENTENÇA – EXTRA PEDIDO – VIOLAÇÃO DO PRESCRITO NOS ARTIGOS 141 E 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ASTREINTES – REDUÇÃO DO VALOR – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONTRA EVENTUAL EXCESSO – LIMITES DA LIDE – LITIGÂNCIA DE MA FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO - MANUTENÇÃO. Recurso conhecido e provido apenas para modificação dos pedidos incidentais após a propositura da demanda. (1) – Todos os feitos, sem exceção, têm os limites estabelecidos pelos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil não podendo ser pronunciado além do que as partes estabeleceram na inicial e na contestação. Se assim faz o magistrado, julga além ou aquém do pedido. No caso concreto, sendo a ação meramente cautelar, suspensão dos registros no SERASA, SPC e CADIM, defeso de apresenta acolher pedido incidental do autor para reconhecer o pagamento de parte do débito, questão que somente pode ser tratado ao nível de um processo de conhecimento. (2) - O valor da multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional, guardando correspondência com a obrigação principal. (STJ no AgRg nos EDcls 802.247-RJ, Relator Ministro MARCO AURELIO BELIZZE, terceira Turma, 04.04.16). Se a decisão extrapola destes conceitos, deve ser adequado para patamar mais justo. Se a liminar continha e determinações, cumpridas duas, a multa deve ser proporcional ao que descumpriu (1/3). Valor das astreintes reduzido. (3) – Mantém-se a sentença no tópico que, ratificando a liminar concedida em grau de recurso de agravo de instrumento, com o transito em julgado desta decisão, não havendo elementos posteriores a ensejar a modificação daquela decisão, onde houve determinação para retirada dos registros no SERASA, SPC e CADIN. (4) – A litigância de má fé só o pode ser conferida quando há prova de que a parte utilizou de processo com objetivo de fraudar a justiça, com pedidos irrelevantes e inconsistentes juridicamente. Situação que não se apresenta quando sai vencedor da demanda. (5) – Tendo saído vencedor dentro dos limites da lide e apenas sucumbindo em questões acessórias dentro dos autos e depois da formalização dos limites da lide, mantém-se inalterado o valor da verba honorária que, em relação a este aspecto, conquanto que exagerado, não pode o Tribunal proceder de oficio, direito disponível. (N.U 0000209-17.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 41408535 e 41408540 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 46421470.
Alega violação ao artigo 537 do CPC, uma vez que teria ocorrido uma redução demasiada das astreintes impostas ao recorrido, argumenta ainda, que o acórdão não poderia ter considerado ultra petita a sentença que homologou evidente negócio jurídico processual havido nos autos, no entanto, não menciona qual dispositivo de lei federal teria sido violado, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 50111999).
Contrarrazões sob Id. 52756459.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 537 do CPC, está amparada na assertiva de que teria ocorrido uma redução demasiada das astreintes impostas ao recorrido.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado,conforme preconiza o STJ:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ACÓRDÃO BASEADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA, NO MÉRITO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em desfavor da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, visando a condenação da ré à obrigação de executar as obras necessárias para o tratamento de esgoto no Município de Itapevi, bem como indenização pelos danos ambientais ocorridos. O Juízo de 1o Grau julgou parcialmente procedente a ação, restando mantida a sentença, em sede de apelação. III. Considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente, quanto às teses de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e de cumprimento das obrigações contratuais, somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática e do instrumento contratual, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com as Súmulas 5 e 7/STJ. IV. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia, acerca da inépcia da inicial e da impossibilidade jurídica do pedido, sob o enfoque eminentemente constitucional, o que torna inviável a análise da questão, no mérito, em sede de Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do STF. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 584.240/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/12/2014; AgRg no REsp 1.473.025/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/12/2014) V. No que concerne ao valor arbitrado a título de astreintes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte, o que não ocorre, na espécie, em que não consta já ter sido fixado um valor específico. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1335013/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV